Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 APELANTE: CARMENIO CRUZ GOMES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, CARMENIO CRUZ GOMES EMBARGADO: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Após o julgamento dos embargos de declaração (id 39781946) e interposição de recurso especial pelo primeiro réu - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A -, sobreveio petição de id 40701371, onde a advogada informa o falecimento do segundo réu - ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO. Na mesma peça, a causídica requer o reconhecimento da cessação do mandato e a exclusão de todos os advogados cadastrados. Promovida a citação dos herdeiros, apenas a viúva do falecido se manifestou nos autos. Em id 46995174, informa que está providenciando a abertura de inventário extrajudicial negativo, porque o réu ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO não deixou bens a inventariar, contudo, o procedimento foi sobrestado, em razão do ajuizamento de ação de abertura de inventário por um dos credores do falecido, que informou a existência de precatório emitido em favor do réu. Apesar de já constar a informação judicial de que o referido precatório já estaria quitado, o feito ainda não foi arquivado e, por isso, o inventário negativo ainda não retomou seu curso, razão pela qual ainda não há termo de compromisso de inventariante em favor da ora peticionante. Requer, assim, que seja reconhecida a representação do espólio pela viúva do réu, até emissão do compromisso de inventariante, registrando que fará a juntada aos autos do documento, assim que emitido pelo Juízo competente. Pois bem. Cessados os efeitos do mandado que havia sido outorgado pelo falecido réu, promova-se a exclusão no sistema dos advogados Arthur Augusto Groke Faria - OAB DF61261-A, Larissa Santos Tavares da Camara - OAB DF58169-A, Ludmila Araujo de Ornelas Mendes - OAB DF33804-A, Raissa Carolina Moreira de Paiva - OAB DF57753-A. Inclua-se o ESPÓLIO DE ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, representado pela viúva MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, no polo passivo da presente ação, observando-se a procuração juntada em id 46995176. Aguarde-se a juntada do termo de compromisso de inventariante e, após, encaminhe-se os autos à douta Presidência desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Relator